Tribunal: TCU
Processo: 017.006/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Universidade Federal do Pará, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 544/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.006/2024-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Deusa Maria Paraense de Azevedo (XXX.528.312-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Pará. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal que promova a audiência do gestor de pessoal do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará para justificar a ausência de glosa nos proventos da sra. Deusa Maria Paraense de Azevedo, que, já em agosto de 2021, optou por receber integralmente os proventos de pensão pagos pela Universidade Federal do Pará e, consequentemente, por ter parcialmente glosados seus proventos de aposentadoria, na forma preconizada pelo § 2o do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019, consoante documento de fl. 3, pç. 11.